Tribunal: TJSP
Processo: 1020013-72.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Médico assistente da autora que indicou tratamento cirúrgico de hérnia de disco lombar, discografia, rizotomia percutânea por segmento – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a custear os procedimentos cirúrgicos indicados e os materiais solicitados, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Médico assistente da autora que indicou tratamento cirúrgico de hérnia de disco lombar, discografia, rizotomia percutânea por segmento – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a custear os procedimentos cirúrgicos indicados e os materiais solicitados, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais - Alegação da ré na contestação e em seu recurso de existência de indícios de fraude e excesso nos materiais cirúrgicos solicitados - Acórdão desta relatoria que converteu o julgamento em diligência para realização de perícia médica – Necessidade de melhor avaliação dos procedimentos a que fora submetida a autora, bem como a pertinência dos materiais neles utilizados e sua justificativa clínica – Laudo pericial ofertado – Esclarecimentos do perito de que os procedimentos indicados à autora eram realmente necessários ao quadro patológico apresentado pela autora - Esclarecimento do perito, porém, de que houve excesso na solicitação de materiais – Possibilidade de realização de procedimentos com os mesmos materiais, em menor quantidade - Obrigação de a ré, portanto, em custear os procedimentos indicados pelo médico da autora - Inexistência, por outro lado, do dever de cobertura dos materiais em excesso utilizados na cirurgia – Danos morais – Não acolhimento – Recusa justificada ante a necessidade de melhor avaliação e real necessidade dos materiais utilizados nas cirurgias – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.